Tribunal: TJES
Processo: 0011536-97.2012.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011536-97.2012.8.08.0063

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: BRAULIO TESCH e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA. VALOR DA INDENIZAÇÃO BASEADO EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública, que declarou desapropriado o imóvel dos réus, mediante o pagamento de R$446.951,00, conforme laudo pericial. O autor alegou que o imóvel deveria ser considerado rural, o que influenciaria no cálculo do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel deve ser classificado como urbano ou rural para fins de cálculo da indenização; (ii) determinar se o valor indenizatório fixado em laudo pericial deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel está situado em área considerada urbana por força das Leis Municipais nº 487/2007 e nº 588/2010, anteriores ao início das obras de desapropriação, o que afasta a pretensão do apelante de classificar o bem como rural.

4. O laudo pericial elaborado seguiu as Normas Técnicas da ABNT (NBR 14.653-2), levando em consideração critérios como localização, vegetação e declividade do terreno, utilizando-se o método comparativo com o mercado imobiliário local, sendo a prova pericial a mais adequada para aferição do valor indenizatório.

5. A perícia judicial prevalece sobre o laudo unilateral da autarquia expropriante, por ter sido produzida com observância do contraditório e com a devida fundamentação técnica.

6. Jurisprudência do TJES e do STJ corrobora o entendimento de que, em demandas desapropriatórias, o laudo pericial imparcial deve prevalecer, desde que não haja vício técnico que o invalide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O imóvel desapropriado, situado em área urbana declarada por lei municipal, não pode ser classificado como rural para fins de cálculo da indenização

O valor da indenização deve ser fixado com base em perícia judicial imparcial e fundamentada, prevalecendo sobre laudos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ACi nº 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 9.11.2023; TJES, ACi nº 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 1.9.2023; TJES, ACi nº 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, DJ 18.5.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada pelo apelante em face de
BRÁULIO TESCH e OUTRO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando desapropriado o imóvel descrito na inicial mediante o pagamento da importância de R$446.951,00.

Em suas razões recursais (ID 8553380)
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
sustenta que o imóvel, apesar de estar localizado em zona declarada por lei municipal como sendo urbana, possui características absolutamente rurais, não havendo motivo para que seja classificado como se urbano fosse.

Contrarrazões (ID 8553383) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de ação de desapropriação por utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41, da faixa de terra e benfeitorias existentes situadas na Rodovia ES261, Trecho: Laranja da Terra - Joatuba - Itarana/ES, compreendidas entre as Estacas 0 e 1.352, conforme Projeto para execução das obras e serviços viários para implantação da referida Rodovia, ajuizada pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
em face de
BRAULIO TESCH e OUTRO
, conforme previsão do Decreto Estadual nº 960-S/2011.

Em linha de princípio, observa-se que o autor ofertou inicialmente o valor de R$53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) por uma área de 3.483,86 m2.

Pleiteada a imissão provisória na posse do imóvel, foi deferida a medida, mediante o depósito da quantia atribuída na inicial (fl. 48), oportunidade em que, em sede de contestação, restou circunscrita a discussão posta, no tocante ao correto importe indenizatório devido, levando em conta que a área a ser desapropriada estaria em perímetro urbano.

Nesse contexto, determinada a realização da primeira prova pericial, chegou-se a conclusão que o valor devido seria o montante de R$446.951,36 (fl. 191 e seguintes), com expressa previsão de que se trata de área urbana:

3 - DO IMÓVEL

Trata-se de uma área de 3.483,86 m2 retirada de uma área total de 71 .423m2 , conforme escritura pública e certidão imobiliária atualizada apresentadas no dia da vistoria, formada de topografia irregular, tendo como cultura pastagem, situado às margens da Rodovia ES 261,
área urbana
. Por se tratar de uma área de proporção inferior ao módulo rural necessário para registro o imóvel rural a fração em questão será tratada como terreno urbano, por se tratar de um
imóvel inserido dentro da área urbana
.

4 - DA LOCALIZAÇÃO

O imóvel
localiza-se na área urbana do município
, situado às margens da Rod. ES. 261 aproximadamente
500 metros do Centro da cidade
. O acesso se dá por estrada pavimentada de boa qualidade e com muita facilidade para chegar ao local, pois o imóvel está localizado às margens da rodovia.

Apresentada impugnação (fls. 211 e seguintes) questionando especialmente a classificação do imóvel como urbano ou rural, foram juntadas as respostas aos quesitos complementares (fls. 226 e seguintes), momento em que reiterou que:

Conforme já informado nas respostas anteriores o imóvel em questão não pode ser considerado rural uma vez que não atende as características mínimas exigidas por lei.

Portanto, foi nesse contexto que a sentença, em observância do laudo pericial, julgou corretamente a presente ação para declarar desapropriado o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento da importância de R$446.951,00. Ressaltou, para tanto, que (ID 8553376):

Inicialmente, c
abe registrar que o imóvel passou a ser considerado pertencente a um bairro a partir da promulgação da Lei Municipal nº 487/2007, sendo considerado zona urbana da sede a partir da promulgação da Lei Municipal 588/2010, período anterior ao início das obras decorrentes da presente desapropriação
.

Assim,
não deve prosperar o pedido do autor quanto à avaliação do imóvel como sendo rural, visto que já era considerada zona urbana a sua localização desde 2010
.

Nesse contexto, sanada a questão da classificação do imóvel objeto dos presentes autos, entendo correto o cálculo feito pela perita nomeada por este juízo.

Vale destacar ainda que o requerente também não trouxe aos autos qualquer outro elemento concreto capaz de refutar os demais critérios que levaram à conclusão pericial formulada pela perita nomeada por este Juízo, especialista em avaliação de imóveis.

Neste sentido,
embora não se trate de prova absoluta no direito, entendo que no caso em apreço a conclusão pericial possui fundamental relevância, considerando sobretudo o caráter técnico/científico do direito invocado na inicial
, não sendo relevante a eventual produção de prova testemunhal. [...]

Esclareço que, no caso em comento, o laudo pericial apurou o valor médio de mercado da área desapropriada, apontando o perito a metodologia utilizada no laudo, seguindo as Normas Técnicas para Avaliação de Imóveis Urbanos, estipulados pela NBR - 14.653-2 da ABNT, que fixa diretrizes para avaliação de imóveis urbanos, levando em conta as características do imóvel, tal como vegetação, declive, localização, dentre outros fatores.

Utilizou-se o método comparativo com o mercado, para apuração do valor do metro quadrado da área a ser desapropriada, levando em consideração tendências e flutuações do mercado imobiliário e a utilização de imóveis referência.

O laudo pericial trouxe diversos imóveis com características semelhantes e seus respectivos valores e apontou as fórmulas utilizadas no cálculo do valor da área expropriada.

Dessa forma, a despeito das razões recursais, não vejo como dissentir do valor estabelecido no laudo pericial que, diante das especificidades do terreno, definiu a importância fixada levando em consideração, inclusive, o valor de outros imóveis da mesma espécie.

Neste ponto, sobreleva acentuar que o próprio laudo de avaliação juntado na inicial (fls. 22 e seguintes), indica tratar-se de imóvel situado dentro do perímetro urbano:

[...]
4 - OBJETO

Determinação de Valor Venal de Mercado de um
imóvel dentro do perímetro urbano
, situado na Rodovia ES-261, Trecho Laranja da Terra - Joatuba - Itarana - ES.

[...]
7 - DIAGNÓSTICO DE MERCADO

O mercado de venda de terrenos na região do avaliando caracteriza-se pela Baixa quantidade de ofertas, para um demanda estimada como média, pois iniciou no bairro um médio processo de residencialidade e comercialização nos últimos tempos, surgindo assim empreendimentos residenciais e comerciais. O desempenho do mercado local classifica-se como normal.

Nesse contexto,
o imóvel avaliando se apresenta como bem inserido, situado de frente a Rodovia, em contato com todos os melhoramentos urbanos e serviços ofertados.

Portanto, tais informações, associadas ao que restou disposto nos laudos periciais produzidos em juízo, e ainda à expressa previsão nas Leis Municipais 487/07 e 588/10 de que o imóvel objeto da controvérsia deve ser considerado urbano, afastam a possibilidade de atender às pretensões recursais.

Não é demais destacar ainda que “
o valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia
, sobretudo porque a Constituição da República estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa
” - (TJES, ACi 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 –
O laudo pericial se mostrou condizente com a situação do bem e foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão
. 2 – Considerando que o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema. 3 – Sentença confirmada. (TJES, ACi 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 1.9.2023 - destaquei).

[...]
Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo
. Precedentes do STJ. [...] (TJES, ACi 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Segunda Câmara Cível, DJ 18.5.2023).

Assim, malgrado sustente a parte que deve ser mantido o valor da primeira avaliação, fato é que não visualizo densidade suficiente para o acolhimento da arguição apresentada, prevalecendo a prova pericial, que esclareceu a natureza do imóvel e o valor devido a título de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando desapropriado o imóvel descrito na inicial mediante o pagamento da importância de R$446.951,00; outrossim, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 1% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/08/2024 às 18:38:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52556913082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.